Tribunal: TJMT
Processo: 1002290-90.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Seção de Direito Público
Data de julgamento: 2020-02-26
Data de publicação: 2020-02-26

Ementa:
SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO
MANDADO DE SEGURANÇA No. 1002290-90.2020.8.11.0000
IMPETRANTE: LEANDRO FABRIS NETO
IMPETRADO: EXMO. SR. DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Vistos, etc.
Decisão Monocrática
Trata-se de Mandado de Segurança com pedido de liminar, impetrado por Leandro Fabris Neto, Defensor Público Estadual, contra ato supostamente ilegal atribuído ao Exmo. Sr. Desembargador Mário Roberto Kono de Oliveira, membro da Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo do TJMT, consubstanciada na concessão de liminar no Mandado de Segurança Preventivo n.o 1001558-12.2020.8.11.0000, impetrado pela Defensora Pública Estadual, Shalimar Bencice e Silva contra ato do Defensor Público-Geral do Estado de Mato Grosso, para vedar que a autoridade impetrada indefira a inscrição da Impetrante na participação no 11a Concurso de Remoção (Edital n. 33/2020/DPG), com fulcro em apenas um dos requisitos do artigo 57, § 1o, da Lei Complementar Estadual n.o 608/2018.
Inicialmente o Impetrante esclarece que o objetivo daquela ação constitucional é assegurar a admissibilidade da Dra. Shalimar à inscrição e eventual remoção no 11o Concurso de Remoção da Defensoria Pública Estadual, tendo em vista a divergente interpretação dada pelo Conselho Superior da Defensoria Pública de Mato Grosso às vedações elencadas no art. 57, § 1o e ss. da Lei Complementar no 608/2018.
Afirma que a concessão da medida liminar pela Autoridade Apontada como coatora, o ora Impetrante, também Defensor Público Estadual, foi preterido na lista de inscrição do referido Concurso de Remoção, restando, assim, manifestamente prejudicado pela decisão aqui discutida.
Assegura que, este Tribunal de Justiça não é competente para processar e julgar o mandado de segurança contra ato praticado pelo Conselho Superior da Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, porquanto o artigo 96, I, ‘g’, da Constituição do Estado de Mato Grosso se refere exclusivamente aos atos praticados pelo Defensor Público-Geral, que apenas preside o aludido órgão colegiado.
Assevera que, a decisão judicial ora apontada como coatora não poderia ter decidido a questão, sem determinar a observância do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, garantias asseguradas constitucionalmente, em face dos demais defensores públicos inscritos no certame de remoção.
Diz que, não está discutindo, dados os limites estreitos desta via processual, o preenchimento, ou não, dos requisitos legais, pela impetrante do Mandado de Segurança preventivo acima descrito, para sua participação na remoção interna da Defensoria Pública, mas, que a controvérsia aqui se cinge tão somente, à verificação de eventual ilegalidade ou abusividade da decisão judicial impugnada que, ao proferir a liminar, sequer mandou notificar os demais inscritos na remoção e que fatalmente serão atingidos pelo ato jurisdicional.
Assim, requer o deferimento da medida liminar para suspender os efeitos da decisão proferida nos autos do Mandando de Segurança Preventivo n.o 1001558-12.2020.8.11.0000, determinando-se, por consequência, o sobrestamento daquele mandamus, ao menos até que todos os Defensores inscritos no 11o Concurso de Remoção da DPE/MT (Edital n.o 33/2020/DPG) e nos concursos subsequentes sejam notificados para se manifestarem no feito.
No mérito, pugna pela concessão da segurança para que seja reconhecida a incompetência absoluta desse Tribunal de Justiça para processar e julgar o MS n.o 1001558-12.2020.8.11.0000, assim como a violação do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal naqueles autos, declarando-se nulas as decisões lá proferidas e determinando a extinção daquela ação sem resolução do mérito, ante a indicação equivocada da autoridade coatora. Subsidiariamente, postula a concessão da segurança para que sejam declaradas nulas as decisões proferidas no MS n.o 1001558-12.2020.8.11.0000, até que todos os interessados sejam notificados para se manifestarem nos autos.
O processo eletrônico foi distribuído no Plantão Judiciário, oportunidade em que o Desembargador Plantonista, determinou a distribuição no reinício do regular expediente forense, por entender que não restou configurada a urgência para apreciação durante o plantão.
Os autos vieram-me conclusos.
É o relatório.
Decido.
O artigo 15-D, V, do Regimento Interno deste e. Tribunal de Justiça dispõe que:
Art. 15-D. À Seção de Direito Público e Coletivo compete julgar:
V- os mandados de segurança contra ato da Turma de Câmaras Reunidas de Direito Público e Coletivo.
Apesar do Regimento Interno prever que cabe mandado de segurança contra ato da Turma de Câmaras Reunidas de Direito Público e Coletivo, entendo que, na verdade, cabe contra ato isolado de membro da Turma, assim, como prevê que cabe mandado de segurança às Turmas dos relatores de suas Câmaras Isoladas (artigo 17, I, i e artigo 17-B, I, n).
Isso porque, contra ato da Turma cabe recurso aos Tribunais Superiores.
Superado a competência para apreciação deste mandado de segurança, após detida análise dos autos em comento, verifica-se que o presente mandado de segurança foi interposto contra ato judicial, todavia, não se evidenciam os pressupostos necessários para o seu cabimento, merecendo a inicial indeferimento de plano.
O Impetrante aduz que a Sra. Shalimar Bencice e Silva, Defensora Pública Estadual, impetrou o Mandado de Segurança Preventivo n.o 1001558-12.2020.8.11.0000, com o objetivo de assegurar a inscrição no 11o Concurso de Remoção da Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, garantindo, antecipadamente, que o Conselho Superior da DPE/MT, representado pelo Defensor Público-Geral, abstenha-se de indeferir o pedido de inscrição com base em determinado viés interpretativo conferido ao artigo 57, §§ 1o e ss., da Lei Complementar n.o 608/2018.
Afirma, ainda, que com o deferimento daquela liminar pela autoridade apontada como coatora, o ora Impetrante, também Defensor Público Estadual, foi preterido na lista de inscrição do referido Concurso de Remoção, restando, assim, manifestamente prejudicado pela decisão aqui combatida.
Assim, a pretensão aqui deduzida, não é possível nesta via estreita, pois a impetração do mandado de segurança contra ato judicial está subordinada ao não cabimento de recurso específico apto a impedir a ilegalidade, razão pela qual não se mostra adequada a impetração do mandamus.
Como se sabe, o mandado de segurança contra ato judicial é estritamente vinculado a manifesta ilegalidade ou teratologia na decisão combatida, ou, ainda, quando inexistir recurso para combatê-la, e for iminente o perigo de dano.
Na hipótese dos autos, o Impetrante afirma a incompetência absoluta do órgão prolator e, ainda, que o ato coator influenciou a ordem de classificação, na medida em que liberou para participação membra da instituição que até então estava impedida, e será fator determinante no resultado final do concurso de remoção, sem que os demais defensores inscritos possam influenciar na formação da convicção do julgador.
No entanto, entendo que o ora Impetrante possui legitimidade para interpor o recurso de agravo interno, ante a condição de terceiro prejudicado, por também estar inscrito no 11o Concurso de Remoção (Edital no. 33/2020/DPG).
O artigo 996 do NCPC dispõe sobre a possibilidade de interposição de recurso pelo terceiro prejudicado:
Art. 996. O recurso pode ser interposto pela parte vencida, pelo terceiro prejudicado e pelo Ministério Público, como parte ou como fiscal da ordem jurídica.
Parágrafo único. Cumpre ao terceiro demonstrar a possibilidade de a decisão sobre a relação jurídica submetida à apreciação judicial atingir direito de que se afirme titular ou que possa discutir em juízo como substituto processual.
Sendo assim, não se mostra adequada à impetração do mandamus, tendo em vista a existência de recurso específico apto a impedir a ilegalidade apontada.
Não bastasse, a lei mandamental veda expressamente o manejo da segurança como sucedâneo de recurso, in litteris:
Art. 5o. Não se concederá mandado de segurança quando se tratar:
II- de decisão judicial da qual caiba recurso com efeito suspensivo. [Destaquei].
No mesmo sentido é o que preconiza a súmula 267 do Supremo Tribunal Federal: Não cabe mandado de segurança contra ato judicial passível de recurso ou correição.
A propósito, a jurisprudência é nesse sentido. Veja-se:
AGRAVO INTERNO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA. NOMEAÇÃO DE DEFENSOR PÚBLICO COMO CURADOR ESPECIAL. ILEGITIMIDADE DA DEFENSORIA PÚBLICA, COMO INSTITUIÇÃO, PARA RECORRER. INTELIGÊNCIA DO ART. 499 DO CPC. 1. O art. 499 do CPC estabelece, quanto à legitimidade recursal, que o recurso pode ser interposto por terceiro prejudicado, desde que demonstrado o nexo de interdependência entre o seu interesse de intervir e a relação jurídica submetida à apreciação judicial. 2. A Defensoria Pública, como instituição, não possui legitimidade para recorrer, porquanto ausente o seu interesse jurídico em impugnar a nomeação de Defensora Pública atuante na Vara Judicial em que tramita feito como curadora especial. 3. Tratando-se de nomeação de curador especial, o exercício do encargo é individualizado - isto é, a curadoria especial toca ao Defensor Público que venha a ser nomeado. Compete, pois, ao curador especial nomeado a eventual interposição de recurso, uma vez que o encargo cabe tão-somente a esta pessoa, e não à Defensoria Pública como um todo. NEGARAM PROVIMENTO. UNÂNIME. (Agravo No 70054170386, Oitava Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Luiz Felipe Brasil Santos, Julgado em 02/05/2013). [Destaquei].
AGRAVO DE INSTRUMENTO. FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA NO ROSTO DOS AUTOS EM FAVOR DE CREDOR DO EXEQUENTE. REQUERIMENTO DOS PROCURADORES DO EXEQUENTE DE RESERVA DOS HONORÁRIOS CONTRATUAIS. DEFERIMENTO, EM PARTE, DA RESERVA. RECURSO DA TERCEIRA INTERESSADA, BENEFICIÁRIA DA PENHORA NO ROSTO DOS AUTOS. Nos termos do §4o do art. 22 da Lei n. 8.906/1994, é possível, em tese, a reserva de honorários advocatícios contratuais sobre crédito auferido pelo constituinte dos procuradores, desde que (a) venha aos autos cópia do contrato de honorários, (b) o pedido de reserva seja feito pelo próprio procurador da parte e (c) que o crédito esteja livre de constrição. No caso dos autos, contudo, o pedido de reserva dos honorários contratuais foi postulado depois de efetivada a penhora no rosto dos autos. Contexto em que resta inviabilizado o resguardo da honorária contratada, na medida em que o numerário depositado já se encontra indisponível. AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO. (Agravo de Instrumento, No 70067295592, Décima Nona Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Mylene Maria Michel, Julgado em: 16-06-2016). [Destaquei].
Com tais considerações, INDEFIRO a petição inicial e julgo extinto o processo, sem resolução de mérito, denegando a segurança, nos termos dos arts. 6o, § 5o c/c 10 da Lei no 12.016/2009, e art. 485, I, do CPC.
Se transcorrido in albis o prazo recursal, arquivem-se com as cautelas de estilo.
Cumpra-se.
Cuiabá, 26 de fevereiro de 2020.
Desa. Helena Maria Bezerra Ramos
Relatora